Tribunal: TJMT
Processo: 1028914-65.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028914-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON ALMEIDA RAMOS - CPF: 046.838.441-33 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 040.707.144-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN GONÇALVES DOS REIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA

– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REU
– RECURSO PROVIDO

A
imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo
cabal
e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Não demonstrada à materialidade e a autoria de forma concreta, a qual orbita em torno de suposições, deve ser o réu absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
tirado
em face de
condenou

Emerson Almeida Ramos
,
pela prática da conduta criminosa descrita no artigo 147 do CP, com observância na Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que a fragilidade das provas contidas na fase judicial, culmina na absolvição d
o apelante
pelo
crime de ameaça, prevalecendo a presunção de inocência.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, afastando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público
,

pugna pelo des
provimento do recurso de apelação
(ID 1
90214225
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, para que seja o réu
absolvido das imputações constantes na denúncia, com base no artigo 386, VII, CPP (ID

197163691
).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rende
u ensanchas ao presente recurso consiste na
condenação
do acusado,
posto que a defesa sustenta a inexistência de prova na fase judicial capaz de comprovar a autoria e materialidade do delito de ameaça.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

Não se olvida dizer que nas hipóteses de crimes
de violência doméstica
a palavra da vítima tem real valor, quando for firme e coerente, já que tais delitos são comumente praticados às ocultas (Enunciado 10 da TCCR). Ocorre que, as provas produzidas na esfera judicial, não foram capazes de concretizar a dinâmica dos fatos, deixando dúvidas sobre a existência do delito.

Extrai-se da denúncia que no dia
31/08/2023, por volta das 08:10hs Emerson Almeida Ramos teria, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçado de causar mal injusto e grave contra a companheira Suelen Gonçalves Reis.

Segundo o depoimento da vítima na fase inquisitorial, o apelante teria voltado pela manhã para casa, após passar a noite fora, e ao recusar abrir a porta, ele pulou o muro e disse que a mataria, gesticulando que cortaria seu pescoço.

Por outro lado, o
acusado quando ouvido na delegacia neg
ou
que tenha praticado qualquer tipo de ameaça.

Destarte as provas produzidas em fase inquisitorial, não foram repetidas na esfera judicial sob a égide do contraditório e ampla defesa, já que a vítima
não compareceu na audiência de instrução
.

Nesse contexto, a única testemunha ouvida
judicialmente, qual seja o PM
Lucas Fernando
de Jesus Passos
, que atendeu a ocorrência, informa que não presenciou os fatos, relatando apenas que a vítima teria dito, na ocasião, que foi ameaçada pelo acusado.

Por sua vez,
o acusado novamente ouvido, agora na fase judicial,
volta a negar
ter ameaçado a vítima, tendo a procurado no dia, apenas para tirar seus pertences da casa, já que ela queria terminar o relacionamento.

Ocorre que,
em análise aos autos, denota-se que das provas colhidas não se extraem a certeza necessária a imputar ao acusado uma condenação na esfera penal, especialmente em se tratando de delito tão grave e que requer repressão um tanto quanto mais enérgica.

Tem-se,
que a vítima não foi
ouvid
a
em fase judicial, sendo que as provas produzidas nesse processo não são seguras e firmes para condená-lo.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a materialidade e a autoria em relação ao apelante, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve
estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONGRUÊNCIA DAS PROVAS ORAIS COLHIDAS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR SER DE TENRA IDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas, especialmente em razão da ausência de declarações da vítima por ser de tenra idade (1 ano de idade) e pelas provas orais colhidas mostrarem-se incongruentes, imperiosa a manutenção da absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.(N.U 0029822-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DA VÍTIMA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CP – CABIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – APELO CONHECIDO E PROVIDO.1
. Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Dessa forma, é inevitável promover a absolvição do réu quando as provas nos autos não forem seguras o suficiente para respaldar a condenação, exatamente como ocorre in
casu
, uma vez que, ao depor em juízo, a ofendida alterou substancialmente a sua versão dos fatos e suas declarações se apresentaram inseguras e até mesmo contraditórias entre si, de modo que a dúvida deve laborar em favor do recorrente, a teor do aforismo in dubio pro reo;[
...](N.U 0006791-45.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FALTA DE DOLO – DOSIMETRIA INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – NÃO CONFIRMADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – POLICIAIS MILITARES NÃO PRESENCIARAM O FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – ARESTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS – JULGADO DO TJDFT – PROVAS INSUFICIENTES - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT,
Ap
nº 20161310027886).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In
casu
, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova
judicializado
, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].” (TJMT,
Ap
nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

Absolvição por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII
].
”

(N.U 1000504-62.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 10/10/2023)
(destaquei)

A propósito, nesse sentido é o parecer ministerial, elaborado pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana que assim conclui:

“
Dessarte, levando em consideração que os elementos de prova que demonstravam a prática do crime narrado na denúncia foram colhidos isoladamente na fase inquisitorial, a condenação do apelante contraria a previsão do artigo 155, CPP, que prevê a necessidade da judicialização da prova para que seja garantido o respeito à ampla defesa e ao contraditório do acusado. Tem-se, portanto, que as provas colhidas nos autos são frágeis e não permitem a manutenção da condenação do apelado, devendo ser aplicado ao caso o princípio do in dubio pro
reo.
”
(Id
197163691
)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar

provimento
ao recurso,
para o fim de absolver Emerson Almeida Ramos,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024